Tribunal: TJBA
Processo: 0001015-77.2009.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0001015-77.2009.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUAREZ TRADE Advogado(s): ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, DANILO MUNIZ DIAS LIMA, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO LITISCONSORTE: Secretario da Fazenda do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA DEMANDA CONTRATADA (RESERVA DE POTÊNCIA) NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 176/STF. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO DE EXIGÊNCIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 213/STJ. LIMITES DA VIA MANDAMENTAL (SÚMULAS 269 E 271/STF). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CASO EM EXAME Trata-se de mandado de segurança impetrado para afastar a incidência do ICMS sobre valores cobrados a título de Demanda Contratada (reserva de potência) nas faturas de energia elétrica. Pretensão adicional de reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração e no curso da ação. O Tribunal Pleno deste TJBA, ao apreciar incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado nos autos, declarou inconstitucional a cobrança do ICMS sobre a reserva de demanda, em alinhamento ao Tema 176 do STF. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a inclusão da Demanda Contratada (reserva de potência não utilizada) na base de cálculo do ICMS; e (ii) saber se a Impetrante possui direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente, observados os limites fixados pela jurisprudência (Súmulas 213/STJ, 269 e 271/STF) e o art. 170-A do CTN. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. O Supremo Tribunal Federal, no RE 593.824/SC (Tema 176), firmou entendimento vinculante no sentido de que a demanda contratada ou reserva de potência não compõe a base de cálculo do ICMS, pois o imposto recai apenas sobre a energia efetivamente consumida. O Tribunal Pleno do TJBA, ao julgar o incidente de inconstitucionalidade nestes autos, adotou a tese do STF e reconheceu a inconstitucionalidade da tributação sobre a reserva de demanda. Configura-se, portanto, ilegalidade do ato coator que exige o recolhimento integral do ICMS sobre a potência contratada, devendo a base restringir-se à energia medida e consumida. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a Súmula 213/STJ, admitindo o mandado de segurança para declaração do direito à compensação tributária, observados o prazo quinquenal, a atualização pela taxa SELIC e a vedação à compensação antes do trânsito em julgado (art. 170-A do CTN). Em razão das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não comporta efeitos patrimoniais pretéritos via precatório, admitindo, contudo, compensação administrativa dos valores pagos indevidamente desde o quinquênio anterior. DISPOSITIVO E TESE Segurança CONCEDIDA. Tese de julgamento: 1. A Demanda Contratada (reserva de potência não utilizada) não integra a base de cálculo do ICMS, conforme Tema 176/STF.”limitando-se a ordem à implantação da vantagem e ao pagamento das diferenças vencidas a partir da impetração, nos termos da Súmula 269/STF; 2. É assegurado ao contribuinte o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, observadas a SELIC, o prazo quinquenal, o trânsito em julgado e as limitações das Súmulas 269, 271/STF e 213/STJ. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 170-A; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.824/SC (Tema 176), Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.11.2020; TJBA, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0001015-77.2009.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Guimarães de Jesus, j. 26.10.2022; STJ, Súmula 213; STF, Súmulas 269 e 271; STJ, REsp 1.111.175/SP (Repetitivo). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 0001015-77.2009.8.05.0000, em que figura como Impetrante o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUAREZ TRADE e Impetrados o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita, e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20